Tribunal: STF
Processo: HC 187211
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Extorsão. Condenação transitada em julgado. Pedido de reconhecimento da tentativa. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do AREsp 1.437.487, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 158, caput, (duas vezes), c/c o art. 71, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos, sucessivamente, dois embargos declaratórios, ambos rejeitados.
    4. Na sequência, a defesa apresentou ecurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 675.575, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa interpôs revisão criminal. O TJ/SP indeferiu o pedido revisional.
    6. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ não conheceu do agravo.
    7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, no caso, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, o crime de extorsão foi praticado na forma tentada (e não na forma consumada). Isso porque o paciente “estava sendo monitorado, e foi preso imediatamente, logo, o crime é tentado”. Além disso, destaca que, “no caso em discussão, o flagrante foi preparado pelo agente provocador que estava em Vigilância permanente sobre o paciente, verificando somente o crime tentado já que não consumou o delito”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida, no caso, a incidência da tentativa.
    9. Decido.
    10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    13. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    14. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    15.  Ainda que assim não fosse, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator